Tribunal: STF
Processo: Rcl 60856
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Tiago Palmeira Lucas contra ato do Juízo de Direito da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Uruguaiana/RS, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 26.



    No caso, a defesa questiona a decisão que determinou a submissão do reclamante a exame criminológico para fins de progressão ao regime semiaberto.



     Sustenta que essa ordem judicial carece de fundamentação e que ele preenche os requisitos objetivos e subjetivos para usufruir de tal benefício. 



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja concedida a progressão de regime sem a necessidade de o reclamante ser submetido a exame criminológico.



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 8), as quais foram prestadas (eDOC 11).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Verifico das informações prestadas pela autoridade reclamada que a pretendida progressão foi deferida em 20.7.2023. Transcrevo: 



    “Exmo. Sr. Ministro Código SUSEPE: Venho, através do presente, respeitosamente, a fim de possibilitar o julgamento da Reclamação nº 60.856-RS, informar-lhe que esse Juízo, no dia 20/07/2023, concedeu ao apenado a progressão para o regime semiaberto de cumprimento de pena, conforme decisão que segue abaixo:



    ‘Vistos. Cuida-se de pedido de progressão de regime. O apenado foi submetido à avaliação psicossocial. O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade é executada de modo progressivo, sendo o apenado transferido para regime menos rigoroso quando cumprida determinada fração da pena que lhe foi imposta e ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo Diretor do estabelecimento penal em que se encontra recolhido. O requisito objetivo temporal está implementado,conforme demonstram as informações adicionais do sistema. O requisito subjetivo também foi satisfeito, uma vez que o apenado ostenta bom comportamento carcerário, conforme informações da Casa Prisional juntadas em Mov. 126. 1. Foi ele submetido ainda a estudo psicossocial, cujas conclusões permitem ao juízo inferir ser adequada a concessão da benesse (Mov. 126. 1 ). Cumpre referir ainda que o apenado não possui intercorrências durante o último ano do cumprimento de sua pena, motivo pelo qual se mostra apto a usufruir do benefício. Ante o exposto, DEFIRO A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Caso o apenado não possua serviço externo, deverá o mesmo permanecer recolhido junto ao Instituto Penal de Uruguaiana - IPU. Havendo proposta de trabalho, caberá à SUSEPE fiscalizar e liberar o apenado ao serviço externo, nos termos do estabelecido em reunião realizada no dia 18/03/2020 (Ata Pandemia COVID19 - SUSEPE). Uma vez liberado ao serviço externo, deverá o apenado ser posto em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, respeitadas as regras já fixadas em decisão proferida por este juízo no dia 06 de dezembro de 2019 nos autos do Expediente n.0 20/2019-VEC, relativo ao lPU. De tais condições deverá o sentenciado ser advertido, especialmente as que reproduzo abaixo: ‘1. deverá indicar previamente à administração do Instituto Penal de Uruguaiana o local onde cumprirá a medida; 2. só é permitido ao apenado do regime semiaberto e/ou aberto em prisão domiciliar ausentar-se sem autorização de sua residência para os deslocamentos de ida e retomo até seu local de trabalho e/ou estudo previamente autorizados judicialmente, locais esses previamente informados à casa prisional e ao setor responsável pelo monitoramento eletrônico da SUSEPE; (. . .) 4. caso o apenado tenha a necessidade de realização de consultas médicas e eventuais exames clínicos ou especiais, deverá manter contato imediato com o setor de fiscalização do monitoramento eletrônico; 5. não remover, violar, modificar ou danificar, de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica, ou permitir que outrem o faça, salvo em casos fortuitos ou força maior, que será devidamente analisado por este juízo; ( .. .) 8. manter o equipamento sempre carregado, principalmente após ser notificado pelo setor de responsável pelo monitoramento eletrônico; 9. comunicar o juízo da VEC, bem como o setor responsável pelo monitoramento eletrônico, qualquer mudança de endereço; 1 O. manter permanentemente ligado o telefone indicado para contato, com sua bateria carregada;’ Não havendo disponibilidade de tornozeleira eletrônica, deverá o apenado ser posto em prisão domiciliar, cabendo à SUSEPE a sua fiscalização. Retifique-se a GEP. Intimem-se. Diligências Legais. A presente decisão dispensa expedição de ofício à casa carcerária, valendo como tal. Deve a segunda via entregue a esta ser devolvida com a assinatura do apenado, de modo a comprovar sua cientificação, no prazo de 05 dias.



    Outrossim, informo que o apenado cumpre pena total de 07 anos, 11 meses e 08 dias , em regime semiaberto”. (eDOC 11, pp. 2-3)



    Assim, não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF.



    Intime-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente